Tribunal: TJSP
Processo: 1007636-77.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Solicitação administrativa de cancelamento do cartão de crédito com margem consignada (RMC) não atendida pela instituição financeira – Prova documental do pedido de cancelamento administrativo – Cancelamento viabilizado ao consumidor – Inteligência do artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008, com a redação conferida pela Instrução Normativa INSS/PRESS 39/2009

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Solicitação administrativa de cancelamento do cartão de crédito com margem consignada (RMC) não atendida pela instituição financeira – Prova documental do pedido de cancelamento administrativo – Cancelamento viabilizado ao consumidor – Inteligência do artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008, com a redação conferida pela Instrução Normativa INSS/PRESS 39/2009 – Procedência mantida – Recurso improvido.